Tribunal: TJES
Processo: 5007425-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007425-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: ELIETE DE ARAUJO DE BARCELLOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.

O recurso originário questionara a exiguidade do prazo e o valor de astreintes fixados em tutela de urgência que determinou a sustação de protesto.

A prejudicialidade fora declarada em razão do cumprimento voluntário da ordem no prazo assinalado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento voluntário da obrigação imposta em tutela de urgência acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento que discute a razoabilidade do prazo e o valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O interesse recursal pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, de modo que, ao cumprir voluntariamente a ordem de sustação de protesto no prazo fixado, o recorrente afastou a incidência da multa cominatória, esvaziando a utilidade prática de eventual provimento recursal.

4)
A ausência de efeito prático na medida pleiteada conduz à inexistência de interesse recursal, visto que a discussão sobre os parâmetros da tutela de urgência (prazo e
astreintes
) não teria o condão de reverter ou evitar qualquer prejuízo ao agravante.

5)
O cumprimento da obrigação caracteriza preclusão lógica, vedando-se a prática de ato processual contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O cumprimento voluntário da obrigação no prazo fixado em tutela de urgência, que afasta a aplicação de multa cominatória, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento que buscava discutir a exiguidade do prazo e o valor das astreintes."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AP 08006232920238140044, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2025; TJ-AM, AGT 00057243620198040000, Rel. Wellington José de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 06.07.2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a analisar se o cumprimento voluntário da tutela de urgência, que determinou a sustação de protesto em 48 horas sob pena de multa diária, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento que questionara a exiguidade do prazo e o valor das astreintes.

A decisão monocrática impugnada concluiu pela prejudicialidade do recurso originário, sob o fundamento de que, uma vez cumprida a ordem no prazo fixado, a discussão acerca do prazo e da multa cominatória teria se esvaído, por superveniente falta de interesse de agir.

A pretensão recursal não merece prosperar.

O interesse recursal, como sabido, é medido pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional vindicado.

No caso, a pretensão original do agravante era obter a dilação do prazo para cumprimento da ordem de sustação do protesto e a redução das astreintes fixadas.

Ocorre que o próprio recorrente noticiou o regular cumprimento da medida no prazo estabelecido, o que, por consequência lógica, afastou a incidência de qualquer penalidade.

Desse modo, a pretensão recursal perdeu completamente a utilidade prática, pois o provimento jurisdicional buscado não teria mais o condão de reverter ou evitar qualquer prejuízo.

Nesse sentido, a firme jurisprudência pátria, como subsegue:

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO .

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que a condenou à obrigação de fazer consistente na implementação da rede elétrica nas comunidades rurais Santa Rosa e Laranjal, no município de Primavera/PA, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

2 . Ministério Público autor sustentou que a omissão da concessionária em fornecer energia elétrica às referidas comunidades, apesar de sucessivos requerimentos desde 2006, violava os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.

3. Concessionária apelante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito e impossibilidade de imposição judicial de cronograma diverso do estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sustentando ainda que a decisão violaria a separação dos poderes.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há perda superveniente do interesse recursal diante do cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 . O interesse recursal pressupõe necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Se a parte recorrente cumpre espontaneamente a obrigação imposta, resta caracterizada a preclusão lógica, vedando-se a prática de ato contraditório.

6. O cumprimento da obrigação imposta na sentença esvazia a controvérsia, tornando a apreciação do recurso desnecessária .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

"O cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença configura preclusão lógica e resulta na perda superveniente do interesse recursal ."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006232920238140044 26071177, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA ORDEM LIMINAR . PRAZO OBEDECIDO. MEDIDAS COERCITIVAS DESNECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM EXCLUIR ASTREINTES. -
Malgrado tenha havido a fixação de multa diária por descumprimento da tutela antecipada, o adimplemento da obrigação jurisdicional dentro do prazo concedido pelo juízo obsta a aplicação de qualquer medida coercitiva; - Inexistente qualquer possibilidade de aplicação das medidas coercitivas, torna irrelevante a discussão suscitada pelo agravante quanto à exclusão da cominação por eventual descumprimento; - A inexistência de efeito prático na medida colimada conduz à ausência de interesse recursal em sua pretensão e consequente manutenção da decisão ora guerreada;
- Agravo Interno conhecido e não provido .(TJ-AM - AGT: 00057243620198040000 AM 0005724-36.2019.8.04 .0000, Relator.: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 06/07/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020)

Inexorável o reconhecimento da superveniente falta de interesse recursal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.